Tribunal: STF
Processo: ARE 1511233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL 4653/97. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INVÁLIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 287 do STF e porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, em face dos óbices apontados na decisão agravada, no qual se discute, em ação popular, a respeito da validade de doação de imóvel pelo Município Recorrido, diante de descumprimento de encargos previstos na Lei Municipal 4.653/97 e de dispensa de licitação, nos termos da Lei 8.666/93, a pretexto de violação ao princípio da separação dos poderes.



    III. Razões de decidir 



    3. Ainda que fosse possível afastar, no caso, a Súmula 287 do STF, mesmo assim prevaleceria o desprovimento do agravo no recurso extraordinário, diante de outros fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida, quais sejam: a incidência da Súmula 279 do STF e a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.